Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve, para si, vantagem ilícita ao ludibriar a vítima, efetuando a venda de uma carcaça de televisão como sendo um aparelho funcional.
3. Recurso conhecido e não provido.